Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA POR PERÍODO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro.
2. Revela-se adequada e razoável a realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada (teimosinha), visando assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo.
3. Agravo de instrumento provido.